Tribunal: TJBA
Processo: 8000121-82.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000121-82.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: ETEC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ESQUADRIAS E VIDROS LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO BASTOS MACHADO

APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO. BEM HIPOTECADO. RECUSA NA ENTREGA DA ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA BAIXA DO GRAVAME. HONORÁRIOS. DESPROPORÇÃO ANTE O PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. MERA ANÁLISE DOCUMENTAL.
HONORÁRIOS EQUITATIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. REFORMA PARCIAL QUE SE IMPÕE. APELO PROVIDO EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA